Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. EMPRÉSTIMOS EFETIVAMENTE GARANTIDOS POR SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO MUTUÁRIO. QUITAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO NA FORMA DO § 2o. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I. A instituição financeira que concedeu os empréstimos é parte legítima para a demanda que tem por objeto o reconhecimento da sua quitação por seguro prestamista contratado junto a seguradora do mesmo grupo empresarial.

II. Deve ser mantida a sentença que, ante a revelia do réu e a demonstração de que os empréstimos são garantidos por seguro prestamista, determina a amortização dos saldos devedores respectivos.

III. Se o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil beneficia a parte vencida, não há interesse recursal quanto à sua fixação com base no § 2o do mesmo dispositivo legal.

IV. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.